Tribunal: TJMT
Processo: 0004535-75.2017.8.11.0007
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004535-75.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WANDERSON FERMINO DA SILVA - CPF: 035.464.731-83 (VÍTIMA), VILIANO SIQUEIRA LOPES - CPF: 049.809.861-37 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO SIMPLES –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, FUNDAMENTAÇÕES UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE SERIAM INIDÔNEAS, COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO E JUS AO REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, SOMADOS AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO [TANTO PELA VÍTIMA COMO PELAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO FATO] E À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE –

PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – JULGADOS

DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA MAUS ANTECEDENTES E DEMAIS PARA REINCIDÊNCIA – ARESTO DO TJMG – ANTECEDENTES NEGATIVOS –

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ - COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF – REGIME INICIAL – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – PENA ABAIXO DE 4 ANOS – REGIME FECHADO DESARRAZOADO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E MODIFICAR O REGIME PRISIONAL.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014).

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas. É pacífico na jurisprudência brasileira que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada por outras provas carreadas aos autos.”
(TJMT, Ap nº 177526/2016)

A “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 607.497/SC).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) deve ser compensada com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), por serem igualmente preponderantes. (STJ, REsp Nº 1.341.370/MT)

“
Considerando o quantum de pena estabelecido e a existência de circunstância judicial desfavorável, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, mostra-se mais adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal
”
(HC 455758/RJ – Rel. Min. Felix Fischer - 2.8.2018)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004535-75.2017.8.11.0007 – CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE: VILIANO SIQUEIRA LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VILIANO SIQUEIRA LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 156981), que o condenou por furto simples a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 315 (trezentos e quinze) dias-multas, em regime inicial fechado - art. 155,
caput
, do CP - (ID 70544479/ID 70544480).

O apelante sustenta que: 1) inexistiria “
prova de autoria que indique o réu como agente do delito
”; 2) as fundamentações utilizadas para exasperar a pena-base seriam inidôneas; 3) a agravante da reincidência deveria ser compensada com atenuante da confissão espontânea; 4) faz jus ao regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto.

Prequestiona os arts. 59, 61, 68, 155, todos do CP; art. 155 do CPP; art. 93, IX, da CF; “
precedentes dos Tribunais Superiores, bem como do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que garantem a proporcionalidade na majoração da pena base (1/8 a 1/6 para cada circunstancia judicial desfavorável), a existência de fundamentação idônea
”; “
Tema 585 dos repetitivos do STJ
” e Súmulas 545 e 269 do STJ. (ID 70544967/ID 70544980).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento (ID 70545000/ID 70545016).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, enfatizando a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – Improcedência – As provas coligidas nos autos são robustas e suficientes para subsidiar o édito condenatório, evidenciando tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva imputado ao apelante – 2. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena, argumentando terem sido indevidamente negativadas as circunstâncias judiciais e, ainda, ter havido omissão na compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Improcedência - A dosimetria da pena foi estabelecida corretamente na origem, com respeito às nuances do caso concreto e à condição preponderante de multirreincidente ostentada pelo apelante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 76415461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 20 de junho de 2017, por volta das 13h40min, no interior do estabelecimento comercial denominado SALAO DE BELEZA DELAREI, situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, nº 3.210, centro, nesta Cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado VILIANO SIQUEIRA LOPES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho de telefone celular, marca/modelo SAMSUNG J-07, de cor dourada, no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente a vítima WANDERSON FERMINO DA SILVA. [...]

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTERIO PUBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de VILIANO SIQUEIRA LOPES pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. [...].
”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 70536277).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
16. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atesta Boletim de ocorrência (fls. 10/11), depoimentos colhidos da vítima e testemunhas e demais elementos comprobatórios presente nos autos. Ademais, ressalte-se que a ausência de apreensão do bem subtraído não implica na falta de materialidade delitiva. [...]

17. No que tange à autoria, por seu turno, ficou devidamente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos. Inicialmente, tem-se a oitiva da vítima que relatou que no dia dos fatos o acusado foi até o estabelecimento comercial em que trabalhava para realizar um corte no cabelo e, quando finalizado o atendimento, este pediu para ir ao banheiro, e aproveitou a oportunidade para subtrair o aparelho celular da vítima, tendo realizado o reconhecimento do acusado às fls. 32/35.

18. A testemunha Nilson Alves dos Santos também narrou que o acusado pegou o celular da vítima no corredor que acessava o banheiro, local onde a vítima sempre tinha costume de deixar o celular. Ademais, os relatos da testemunha Osvaldo da Silva Júnior corroboram ao confirmar que era o acusado que estava lá, sendo o único cliente que entrou no Salão de Beleza no período que o furto foi consumado. Consigne-se, ainda, que as testemunhas também realizaram o reconhecimento fotográfico do acusado (fls. 38/41 e 27/29).

19. Se não bastassem tais argumentos, em sede inquisitorial o acusado confessou a prática delitiva. Ressalte-se que a confissão inquisitorial é capaz de ser utilizada para fins condenatórios desde, como no caso em exame, há outras provas que, conjugadas com a confissão, coincidem para a tipificação e, no cenário probatório destes autos, os depoimentos colhidos em sede de audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estão em consonância com a confissão extrajudicial do acuado.

20. É importante frisar que este é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: ‘A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova’.

21. Portanto, a autoria e a materialidade restaram comprovadas. Com efeito, a res furtiva saiu da esfera patrimonial da vítima entrando na posse do acusado consumando-se, assim, o furto. Em outras palavras, ocorrera a subtração e deu-se a consumação, pois a coisa saiu da esfera de disponibilidade ou custódia da vítima. As provas coligidas aos autos corroboram a acusação, sendo suficiente para se concluir pela condenação do mesmo pelo furto anunciado na denúncia. [...]

22. O reconhecimento de pessoas consiste no ato formal em que uma pessoa é convidada para examinar e confirmar a identificação de uma pessoa ou objeto, os quais lhe são apresentados e que estão de alguma maneira relacionados com os fatos apurados no processo. [...]

26. Além do mais, embora o reconhecimento tenha se dado somente em sede inquisitorial não torna o caderno processo frágil de provas a embasar édito condenatório, pois há outros elementos probatórios nos autos que corroboram para comprovar ser o acusado o autor do delito. In casu, o reconhecimento fotográfico não é um elemento isolado de indício acerca da autoria delitiva, sendo reforçado ainda pelas declarações prestadas pelo próprio apelante que, na fase inquisitiva confirmou a prática delitiva contra a vítima específica.

27. Portanto, não merece prosperar a tese defensiva de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva doa acusado, pois restou sopesadamente demonstrado que o acusado praticou o delito. [...]

29. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se comum ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quanto aos antecedentes, o acusado possui executivo de pena n. 9973-30.2018.811.0013 em Pontes e Lacerda/MT, com duas guias definitivas de condenação, embora o trânsito em julgado de uma delas tenha se dado posterior a data dos fatos desta conduta, utilizo a como antecedente. No que tange à sua conduta social, nada restou demonstrado nos autos. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas, que não foi encontrado para ser substituído à vítima. Esta prática de crimes consiste na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores. As circunstâncias em nada ultrapassam o tipo penal. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

30. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada acima no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

31. Na segunda fase de aplicação da pena, há agravantes da reincidência, conforme se verifica no Executivo de pena n. 9973-30.2018.811.0013 em Pontes e Lacerda/MT, e presente também a atenuante da confissão. Contudo, considerando que a agravante da reincidência é preponderante e não se compensa com a confissão, elevo a pena em 1/6, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão 315 (trezentos e quinze) dias-multa.

32. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta. [...]

33. No tocante ao regime inicial, em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, Código Penal, tendo-se em conta que o acusado é reincidente, fixo o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, visto que desfavoráveis às circunstâncias judiciais, na forma da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.. [...].”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito –
ID 7054479/ID 70544480
).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wanderson Fermino da Silva, vítima (ID 70536282). Nilson Alves dos Santos, testemunha (ID 70536281), Osvaldo da Silva Júnior, testemunha (ID 70536283) e o interrogatório do apelante (ID 70536279).

As testemunhas [Nilson Alves dos Santos e Osvaldo da Silva Júnior] e vítima
[
Wanderson Fermino da Silva] reconheceram, por fotografia, o apelante
“como sendo o autor do crime de furto”
(ID 70536281/ID 70536282 e ID 70536283).

Em Juízo, foram ouvidos Wanderson Fermino da Silva, vítima (ID 70545026 – Relatório de Mídias), Nilson Alves dos Santos, testemunha (ID 70545026 – Relatório de Mídias), Osvaldo da Silva Júnior, testemunha (ID 70545026 – Relatório de Mídias) e o interrogatório do apelante (ID 70545026 – Relatório de Mídias).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.6.2017, aproximadamente às 13h40min., o apelante entrou no estabelecimento comercial denominado “Salão de Beleza Delarei”, onde a vítima

Wanderson Fermino da Silva trabalha como cabelereiro, ocasião em que pediu para cortar o cabelo. Ao final, o apelante se dirigiu ao banheiro, quando subtraiu o celular da vítima que se encontrava sobre uma mesa (ID 70536277);

- a vítima [Wanderson Fermino da Silva] relatou que realizou o corte de cabelo solicitado pelo apelante, sendo que o serviço foi pago. Ato contínuo, o apelante pediu para ir ao banheiro, oportunidade em que visualizou o aparelho celular da vítima, subtraindo-o do local (ID 70536282 e Relatório de Mídias – ID 70545026);

-
Nilson Alves dos Santos, testemunha, em ambas as fases,
relatou que trabalha junto com a vítima e confirmou a dinâmica dos fatos, segundo o qual o apelante adentrou no estabelecimento comercial, pediu para fazer um corte de cabelo e subtraiu o celular, e reconheceu o apelante, na fase policial, como autor do furto (ID
70536281 e
Relatório de Mídias – ID
70545026
);

- a testemunha Osvaldo da Silva Júnior, tanto na fase policial quanto judicial, acrescentou que o apelante era o único cliente no local dos fatos, bem como o reconheceu como sendo o autor da pratica delitiva
(
ID
70536283
e Relatório de Mídias – ID
70545026
);

- o apelante negou a pratica delitiva, sob a assertiva que na data do fato estava em casa (ID 70536279e

Relatório de Mídias – ID 70545026);

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima [Wanderson Fermino da Silva] e das testemunhas [testemunhas

Nilson Alves dos Santos e Osvaldo da Silva Júnior], em ambas as fases da persecução penal, somados ao reconhecimento fotográfico do apelante, em sede policial [tanto pela vítima como pelas testemunhas], bem como a confissão extrajudicial do apelante, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do furto atribuída ao apelante.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.8.2015).

Para o caso, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, em especial pelo reconhecimento pessoal dos réus como os autores do delito efetuado por uma das vítimas. É pacífico na jurisprudência brasileira que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada por outras provas carreadas aos autos.”
(Ap nº 177526/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.3.2017)

Nesse quadro, afigura-se impertinente a absolvição do apelante por falta de prova da autoria.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa ao valorar negativamente os antecedentes.

O apelante, à época da sentença, registrava condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado em 11.12.2018 (SEEU, processo nº 0009973-30.2018.8.11.0013), a caracterizar os maus antecedentes, por se tratar de condenação por fato anterior [cometido em 20.5.2014], isso porque a “
condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Com efeito, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base deve ser redimensionada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência [condenação
por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 19.3.2015 (SEEU, processo nº 0009973-30.2018.8.11.0013)
, bem como a atenuante da confissão espontânea.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser admissível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.341.370/MT).

Assim sendo, transforma-se a pena-base de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em provisória

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torna-se a pena provisória em definitiva [
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
].

No que tange ao regime prisional, a reincidência e os maus antecedentes não constituem
óbice ao regime inicial semiaberto.

Aplicável aresto do c. STJ:

“In casu, ainda que a pena tenha

sido

fixada

em

um

patamar

abaixo

de

4 (quatro) anos, o paciente

detém

maus

antecedentes,

conforme

reconhecido

pelas instâncias

ordinárias,

impossibilitando, portanto, a subsunção dos fatos, ao disposto pelo artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal.

V

-

De outro lado, considerando o quantum de pena estabelecido e a existência

de

circunstância

judicial

desfavorável, o regime mais gravoso

sequente,

qual seja, o semiaberto, mostra-se mais adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal.

Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda..”
(HC 455758/RJ – Rel. Min. Felix Fischer - 2.8.2018)

No tocante ao prequestionamento,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas impostas ao apelante para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021